Tribunal: CARF
Processo: 10680.721149/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721149/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.287 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
NEIDE APARECIDA GALVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPOIMENTO
PESSOAL.
TESTEMUNHO.
ACAREAÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE.
Não há previsão legal para a colheita de depoimento pessoal, de testemunho ou
acareação entre o recorrente e o profissional prestador de serviços, sendo a
produção de tais provas incompatível como o rito estabelecido pelo Decreto n°
70.235, de 1972.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, a fiscalização
pode intimar o contribuinte a comprovar a despesa ensejadora da dedução a
título de despesa médica. Apresentados recibos, orçamentos e declarações,
estas com firma reconhecida por semelhança, mas tendo o profissional
comparecido perante a fiscalização e negado a prestação de serviços e a
percepção de honorários e não tendo a recorrente sido capaz de apresentar
prova a demonstrar o efetivo pagamento, não há como se afastar a glosa
empreendida pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721149/2010-58
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721149/2010-58

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 196/203) interposto em face de decisão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
178/188) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/11), no
valor total de R$ 37.546,69, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2006, 2007 e 2008, por deduções indevidas de dependente, despesas médicas e com
instrução (75%). O lançamento foi cientificado em 21/05/2010 (e-fls. 122). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 12/14.
Na impugnação (e-fls. 125/134), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Despesas médicas.
(c) Dependência.
(d) Instrução.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 178/188):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PROVA. ACAREAÇÃO.
Rejeita-se o pedido de acareação, por não haver previsão legal para tal no âmbito do
julgamento administrativo.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de diligência/perícia sempre que se mostrar desnecessário.
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
(...) Voto
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721149/2010-58

(...) não foi glosada dedução de dependente referente à Alessandra J. Zacharias. Desta
forma, alegação apresentada no item 5 mostra-se estranha ao processo. (...)
A contribuinte acostou aos autos à fl. 137 cópia da carteira de identidade do Osnei Costa
Galvão, que consigna que este é filho da contribuinte e que nasceu 08/04/1978.
Consta nos autos às fls. 139 a 144, documentos emitidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, que consignam que Osnei Costa Galvão recebeu auxílio doença
em 2007 e em 2008 em virtude da constatação de incapacidade laborativa. Desta forma,
cabe restabelecer a dedução de dependente referente aos citados exercícios com fulcro
no inc. III do art. 35 retrocitado.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/03/2012 (e-fls. 191/195) e o
recurso voluntário (e-fls. 196/203) interposto em 13/04/2012 (e-fls. 196), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 16/03/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa. O único motivo de inconformismo que resta do
acórdão prolatado pela DRJ/BHE é em relação ao não acatamento dos recibos
odontológicos. O profissional negou a prestação de serviços, contudo constam
dos autos declaração e recibos em folha timbrada do consultório com firma
reconhecida. A negativa injustificada da primeira instância em colher o
testemunho do profissional cerceia a ampla defesa e o contraditório.
(c). Despesas médicas. Apesar de o profissional ter negado a prestação de
serviços, constam dos autos recibos e declarações com firma reconhecida.
Logo, houve negativa de fé a documento público, fato vedado pelo art. 117,
III, da Lei n° 8.112, de 1990. Os pagamentos eram efetuados em moeda
corrente, não sendo provenientes em todas às vezes de saques únicos e
diretos. Mas, a legislação não exige pagamento por transferência ou cheque.
Bastam os recibos e declarações com firma reconhecida. Apresenta extratos a
evidenciar saques, ressaltando que o Banco Bradesco não disponibilizou
estratos referentes a todos os períodos requeridos. Os documentos são
juntados nos termos do art. 16, § 4°, “c” e § 5°, do Decreto n° 70.235, de
1972. Não é cabível a inversão do ônus da prova em relação ao recorrente,
mas apenas em relação ao dentista, pois é dele a contradição a ser afastada
por depoimento pessoa do profissional na presença da recorrente e de seu
procurador. Não há hierarquia entre provas, mas não se pode negar fé publica
do reconhecimento de firma.
(d) Multa e Juros. Multa e juros devem ser cancelados por sempre ter a recorrente
agido de boa-fé
(e) Requer diligência para se reinquirir o profissional, tendo em vista a negativa
injustificada da primeira instância. Requer a intimação/notificação dos
procuradores e da impugnante para acompanhar as movimentações
processuais. Requer a insubsistência da autuação e, alternativamente, o
cancelamento da multa e dos juros por ter a recorrente sempre agido de boa-
fé.
É o relatório.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721149/2010-58

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/03/2012 (e-fls. 191/195), o recurso
interposto em 13/04/2012 (e-fls. 196) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. O Acórdão de Impugnação afastou o depoimento pessoal
e a colheita do testemunho na presença da recorrente e de seu advogado ao asseverar não ser
cabível acareação no contencioso administrativo fiscal por falta de previsão legal. De fato, não
há previsão legal para a colheita de depoimento pessoal, testemunho ou acareação entre o
recorrente e o profissional, sendo a produção de tais provas incompatível como o rito
estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 1972. Não havendo cerceamento, rejeita-se a preliminar.
Pelo mesmo motivo, indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência para a
oitiva do profissional na presença da recorrente e de seu advogado.
Despesas médicas. A recorrente sustenta que, apesar de o profissional ter negado a
prestação de serviços, como constam dos autos declaração e recibos em folha timbrada do
consultório com firma reconhecida do profissional, as despesas médicas efetuadas em moeda
corrente estariam comprovadas, não exigindo a legislação pagamento exclusivamente por
transferência ou cheque, a bastar os recibos e declarações com firma reconhecida. Entendimento
diverso negaria a fé pública do reconhecimento de firma, devendo haver inversão do ônus da
prova em relação ao dentista por ser dele a única contradição ao declarar nunca ter atendido a
paciente.
A fiscalização colheu o testemunho do cirurgião-dentista no sentido de não ter no
período 01/01/2006 a 31/12/2008 prestado serviços profissionais e nem recebido qualquer valor
da contribuinte ou de seus dependentes, conforme Termo de Declaração/Esclarecimentos de e-
fls. 104. A contribuinte apresentou apenas recibos e orçamento perante a fiscalização. Com a
impugnação, foram apresentadas declarações com firma reconhecida em cartório por semelhança
(e-fls. 145/150) além de recibos e orçamento sem reconhecimento de firma (e-fls. 160/173). Com
o recurso, novamente foram apresentadas as declarações com firma reconhecida em cartório por
semelhança (e-fls. 286/291).
Alguns pontos merecem destaque. Primeiro, os recibos e orçamentos referentes ao
cirurgião-dentista não têm firma reconhecida (e-fls. 27/30, 63/66, 95/100 e 160/173). Segundo, a
fiscalização colheu o testemunho do profissional a negar a prestação de serviços e a percepção de
honorários na data de 06/05/2010 (e-fls. 104). Terceiro, o reconhecimento de firma consta de
declarações firmadas em 30/12/2006, 30/12/2007 e em 30/12/2008, assinaturas estas com o
reconhecimento de firma por semelhança efetuado na data de 27/05/2010 (e-fls. 145/150 e
286/291).
No Termo de Declaração/Esclarecimentos de e-fls. 104 a firma do cirurgião-
dentista é reconhecida por verdadeiro, eis que lançada na presença do Auditor-Fiscal emissor do
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.287 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721149/2010-58

Termo. A autenticação nas declarações é por semelhança (e-fls. 145/150 e 286/291). Diante
disso, o documento de e-fls. 104 goza de uma maior força probatória.
De qualquer forma, o fato de o cirurgião-dentista ter comparecido perante a
fiscalização e negado o recebimento de honorários e a própria prestação de serviços se une ao
fato de a recorrente não ter conseguido comprovar a efetividade do pagamento, eis que foi
intimada a fazê-lo.
Alegando o pagamento em dinheiro, para comprovar possuir recursos em espécie
foram carreados aos autos apenas com as razões recursais extratos bancários.
Os recibos revelam que os valores de R$ 10.000,00 em 2006, R$ 17.000,00 em
2007 e R$ 10.000,00 em 2008 não teriam sido pagos em uma única oportunidade, havendo
pagamento em regra mensal (e-fls. 27/30, 63/66, 95/100 e 160/173).
Os saques constantes dos extratos não me geram o convencimento de terem
vinculação com os pagamentos expressos nos recibos, a considerar a data e os valores dos saques
e dos recibos. Para tanto, levo também em consideração que são poucos os saques presentes nos
extratos e em muitos deles os valores são quebrados e inclusive com centavos, a indiciar saque
seguido de imediato pagamento de obrigações (títulos, boletos, faturas etc) no próprio banco sem
um real trânsito de dinheiro em espécie.
Destarte, não resta comprovado o cabimento das deduções empreendidas a título
de despesas médicas a envolver o profissional em questão (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
11, § 3°; e Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, §2° e incisos II e III).
Multa e Juros. Não prospera o argumento de não serem devidos multa e juros em
razão de o recorrente sempre ter agido de boa-fé. Primeiro, em razão da preclusão, eis que a
alegação somente foi veiculada em sede de recurso voluntário (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
17). Segundo, em razão de a multa de ofício de 75% e de os juros, em face da legislação de
regência citada pela fiscalização, não depender da intenção do agente (CTN, art. 136).
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital